Tribunal: TJSP
Processo: 1001541-88.2021.8.26.0075
Classe: Agravo Interno Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Agravo interno – Decisão monocrática que não conheceu de parte do recurso de apelação e, em relação à parte conhecida, negou provimento ao recurso. Agravante alega nulidade, porque não observado o prazo para oposição ao julgamento virtual. Descabimento. Decisão monocrática que que não se submete ao Colegiado. Alegação de que parte da matéria não conhecida fora debatida na petição inicial que não

Ementa:
Agravo interno – Decisão monocrática que não conheceu de parte do recurso de apelação e, em relação à parte conhecida, negou provimento ao recurso. Agravante alega nulidade, porque não observado o prazo para oposição ao julgamento virtual. Descabimento. Decisão monocrática que que não se submete ao Colegiado. Alegação de que parte da matéria não conhecida fora debatida na petição inicial que não se confirma com a análise dos autos. Matéria remanescente, objeto de pronunciamento pela sistemática da repercussão geral, Tema no 796, que autoriza o Relator a negar provimento ao recurso. Aplicação do art. art. 932, incs. III e IV, alínea "b", do CPC. Recurso desprovido.